Tribunal: TJMT
Processo: 0037491-52.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0037491-52.2011.811.0041
RECORRENTE: RIBEIRO & LEMES LTDA (LATE E MIA)
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)
Vistos, etc.
Diante da certidão no ID. 48039483, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV